Tribunal: TJMT
Processo: 1063429-64.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR(ES). AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO TRASEIRA. CULPA DEFINIDA NA ORIGEM. CAPÍTULO NÃO DEVOLVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. OMISSÃO SANADA. CONTRADITÓRIO PRÉVIO OBSERVADO. ART. 1.023, § 2º, DO CPC. NULIDADE INEXISTENTE. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. SÚMULA N.º 42/TR-TJMT. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (ids. 365650399 e 365650855 – reclamação n.º 1063429-64.2025.8.11.0001 – 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar o Recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral. 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) Da ausência de dialeticidade. As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023). Rejeito a preliminar. 2.2) Da impugnação à justiça gratuita. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, é presumido, quando não expressamente indeferido por

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063429-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GABRIEL SMANIOTTO DA ROSA - CPF: 733.687.761-34 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), ADENILSON BORGES DA SILVA - CPF: 799.457.329-00 (RECORRIDO), ALBERTO ANTONIO SANTANA - CPF: 751.935.749-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026